Tribunal: TJDFT
Processo: 0703030-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral motivada por nova cobrança indevida de dívida que já foi declarada judicialmente inexistente; condenação em obrigação de fazer consistindo em cancelar registros em serviço de proteção ao crédito da mesma dívida. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Cobrança indevida. Abuso de direito. Art. 187 do Código Civil. A obrigação de indenizar se assenta na existência de um ato ilícito, de um nexo causal e de um dano (art. 927, Código Civil). Ao ilícito se equipara o abuso de direito previsto no art. 187 do Código Civil. A dívida objeto da cobrança realizada pela ré já foi objeto de processo judicial, já arquivado, cuja sentença declarou inexistente a dívida e determinou a baixa em cadastro de proteção ao crédito. Transitado em julgado e já tendo havido o cumprimento de sentença, a ré promoveu nova cobrança, o que excede manifestamente, os limites e objetivos do direito de cobrar dívida. Além da ausência da obrigação de pagar, a conduta da ré arrosta de modo temerário os efeitos da coisa julgada. Patente o abuso de direito.
3 – Dano moral. Desvio produtivo. O desvio produtivo se caracteriza quando o consumidor sofre desfalque desproporcional do seu tempo, ultrapassando os contratempos normais da vida cotidiana. O consumidor sobre os incômodos de uma cobrança já declarada inexistente por sentença com trânsito em julgado, para o que teve que ingressar com novo processo para paralisação das cobranças. Evidente, pois, os transtornos que se mostram capazes de afetar a tranquilidade e a integridade psíquica do consumidor. O valor da indenização (R$4.000,00) é compatível com a gravidade dos fatos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/1995.